Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001912-66.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: TATIANE FRANCIELY CHUPEL
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação Anulatória do Negócio Jurídico c/c Devolução das Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais no 1045099-35.2021.8.11.0041ajuizada por TATIANE FRANCIELY CHUPEL, que deferiu parcialmente o pedido da tutela de urgência e determinou que a parte requerida suspenda o contrato n. 749341842; bem como determinou a imediata suspensão dos descontos referente às parcelas do empréstimo em discussão nos autos, descontadas mensalmente no valor de R$ 1.410,75 (um mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) na folha de pagamento da autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
O agravante sustenta que no caso em análise a probabilidade do direito não foi alcançada, visto que a decisão liminar foi prolatada antes da formação do contraditório, tendo o juízo utilizado unicamente as alegações autorais com elemento de “probabilidade do direito”; em tempo algum é demonstrada a prática de qualquer ato malicioso por parte do banco agravante, que efetuou a transferência do valor integral contratado para a conta bancária do agravado após a contratação digital do empréstimo; de certo, há que ser ponderado que o negócio jurídico foi realizado em estrita boa-fé da instituição bancária, ora contestante; todas as vias do contrato estão devidamente preenchidas com as informações acerca do Custo Efetivo Total (CET), número de parcelas, juros aplicáveis à modalidade consignado, assim como todas as cláusulas contratuais estão em letras legíveis e destacadas; a agravada, ao solicitar seu empréstimo ao Banco Pan, utilizou-se obrigatoriamente da plataforma do SIAPE SERVIDOR disponibilizado para os servidores, tendo liberado o seu código para averbação do empréstimo em seu contracheque mediante login e senha pessoal e intransferível; o Banco Pan é parte ilegítima na presente ação, uma vez que o agravado admite as transferências dos valores para a conta de um terceiro não figurante da relação de mútuo, de titularidade Diamante Home Care, CNPJ/MF 23.604.438/0001-84, no Banco Inter, juntando, para tanto, comprovante de Pix, realizada através da sua conta bancária para a referida pessoa jurídica em 30/08/2021; qualquer relação negocial com o banco, ora réu; o procedimento para o cancelamento do contrato ocorrerá só, e somente só, nos casos em que o próprio contratante, ao entrar em contato com as centrais de atendimento do Banco Pan, solicitar expressamente, dentro do prazo legal; destaca-se que a operação apenas se concretizará mediante a devolução ao Banco Pan do total recebido; a solicitação de cancelamento e consequente devolução do valor recebido é feita, única e exclusivamente, através dos Canais de Atendimento do Pan pelo próprio cliente; de igual forma, é evidente que, sendo o valor do empréstimo fora utilizado para satisfazer um contrato prévio do agravado com a empresa Diamante Home Care, não houve o estorno de nenhuma quantia para o Banco Pan; não se pode presumir, por carência de qualquer senso lógico, que a instituição financeira, ora ré, teria concordado ou incitado o autor a transferir valor a terceiro para, sem qualquer justificativa plausível; a determinação de suspensão dos descontos afronta diretamente o artigo 188, inciso I, do Código Civil; ausente de dúvidas que a parte agravada realizou a contratação de um novo empréstimo; não havendo, portanto, qualquer irregularidade na documentação apresentada na celebração do contrato e nos dados fornecidos pelo agravado na sua solicitação para contrair empréstimo com o Pan; veja-se que não foi a instituição financeira ora agravante que transferiu o valor para terceiro, mas a própria parte autora, ora agravada; fundamenta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; por fim, requer a concessão liminar para revogar a tutela antecipada concedida e determinar a imediata restauração dos descontos mensais na folha de pagamento da parte agravada, por ser exercício regular de um direito da instituição financeira agravante, e a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da medida. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“(...)
Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. Em síntese, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o cancelamento do contrato n. 749341842, referente às parcelas descontadas mensalmente no valor de R$ 1.410,75 (um mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos), para que a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto na folha de pagamento da autora ou, alternativamente, seja determinada a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento. De início, no tocante ao pedido do imediato cancelamento do contrato n. 749341842, entendo que o requerimento conforme formulado implica na antecipação do mérito da ação, razão pela qual se faz necessária a dilação probatória para a verificação da plausibilidade das alegações. No mais, analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade do direito, tendo em vista o boletim de ocorrência relatando o golpe financeiro (id 72816092), as tratativas com a suposta correspondente bancária, o contrato firmado com a parte requerida (id 72816099) e os pagamentos feitos, demonstrando que a autora agiu de boa-fé acreditando estar solucionando os problemas de sua vida financeira, no entanto, resultou em maior lesão ao seu patrimônio. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme contracheque acostado no id 72814037, os descontos mensais foram iniciados, ocasionando prejuízos financeiros para a autora. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da tutela de urgência e determino que a parte requerida suspenda o contrato n. 749341842; bem como determino a imediata suspensão dos descontos referente às parcelas do empréstimo em discussão nos autos, descontadas mensalmente no valor de R$ 1.410,75 (um mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) na folha de pagamento da autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. (...)”.
Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada ao argumento de que efetuou a transferência do valor integral contratado para a conta bancária do agravado após a contratação digital do empréstimo.
Menciona ainda que, há de ser ponderado que o negócio jurídico foi realizado em estrita boa-fé da instituição bancária, ora contestante; todas as vias do contrato estão devidamente preenchidas com as informações acerca do Custo Efetivo Total (CET), número de parcelas, juros aplicáveis à modalidade consignado, assim como todas as cláusulas contratuais estão em letras legíveis e destacadas; a agravada, ao solicitar seu empréstimo ao Banco Pan, utilizou-se obrigatoriamente da plataforma do SIAPE SERVIDOR disponibilizado para os servidores, tendo liberado o seu código para averbação do empréstimo em seu contracheque mediante login e senha pessoal e intransferível.
Elenca que o Banco Pan é parte ilegítima na presente ação, uma vez que o agravado admite as transferências dos valores para a conta de um terceiro não figurante da relação de mútuo, de titularidade Diamante Home Care, CNPJ/MF 23.604.438/0001-84, no Banco Inter, juntando, para tanto, comprovante de Pix, realizada através da sua conta bancária para a referida pessoa jurídica em 30/08/2021; o procedimento para o cancelamento do contrato ocorrerá só, e somente só, nos casos em que o próprio contratante, ao entrar em contato com as centrais de atendimento do Banco Pan, solicitar expressamente, dentro do prazo legal; destaca-se que a operação apenas se concretizará mediante a devolução ao Banco Pan do total recebido; a solicitação de cancelamento e consequente devolução do valor recebido é feita, única e exclusivamente, através dos Canais de Atendimento do Pan pelo próprio cliente; de igual forma, é evidente que, sendo o valor do empréstimo fora utilizado para satisfazer um contrato prévio do agravado com a empresa Diamante Home Care, não houve o estorno de nenhuma quantia para o Banco Pan.
Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo singular não merece reparos, a priori, uma vez que satisfatoriamente preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.
Com efeito, a probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável. Assim, a decisão deve ser mantida.
Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos.
Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora